Tribunal: TJSP
Processo: 1004813-75.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Anulatória de Débito Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação, por entender que não houve vício legislativo na tramitação do PLC 58/2017, bem como que não foram demonstradas ilegalidades ou inconstitucionalidades decorrentes da atualização dos valores venais pela LC 181/2017

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Anulatória de Débito Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação, por entender que não houve vício legislativo na tramitação do PLC 58/2017, bem como que não foram demonstradas ilegalidades ou inconstitucionalidades decorrentes da atualização dos valores venais pela LC 181/2017 (derivada do PLC 58/2017). Ausência dos vícios imputados ao acórdão (omissão e contradição). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.